Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700312-55.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JOSE MARQUES DA ROCHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra José Marques da Rocha (processo n. 0717955-56.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF) com a finalidade de apurar a eventual existência de imóveis de titularidade da parte executada. Em suas razões recursais (ID 79999213), o agravante sustenta, em suma, a imprescindibilidade da medida pleiteada na origem, sob o argumento de que o credor teria “direito de pleitear todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito, especialmente em face da peculiaridade fundiária do Distrito Federal, onde cadastros de imóveis irregulares ou informais são mantidos pela Secretaria de Fazenda local, não capturados por sistemas federais como o INFOJUD”. Tece considerações acerca do princípio da cooperação. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pondera que “já promoveu diversas diligências executivas, todas infrutíferas, tais como: BACENJUD (ID: 56010174), INFOJUD (ID: 56010176), RENAJUD (ID’s: 56010178, 56010179 e 56010180)”. Sublinha que o Código de Processo Civil “não condiciona a realização ou a reiteração de pesquisas patrimoniais à demonstração prévia de modificação da situação econômica do executado, sobretudo quando se trata de diligências de natureza informativa ou de consultas a bases de dados distintas daquelas anteriormente acessadas”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a “expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que sejam fornecidas informações sobre eventuais imóveis cadastrados em nome do devedor”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 80006055). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque não ressai dos autos, ao menos neste momento, urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. Em verdade, o agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que subsiste ao credor (agravante) a possibilidade de diligenciar acerca da existência de patrimônio expropriável de titularidade do devedor, de modo que a simples manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por ora, não resulta em prejuízo ao recorrente. Diante dessa constatação, e considerado o caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há como deferir, por ora, a medida liminar pleiteada. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora